Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. PROVISÓRIOS FIXADOS. 2,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. REDUÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.695 do CC prevê que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”. A pretensa revisão dos alimentos provisórios fixados encontra previsão no art. 1.699 do CC.
2. É cediço que a fixação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros é medida excepcional e transitória, pelo que deve ser fixada por prazo determinado.
3. É necessário analisar em cada caso concreto, a situação geradora desta obrigação legal, além de perquirir acerca do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, de modo que seja, devidamente, comprovada a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga, o prazo necessário e suficiente para o reequilíbrio do alimentado (ex-cônjuge), a quem cabe perseguir a capacidade de prover o próprio sustento.
4. A controvérsia trazida em sede de agravo de instrumento requer minuciosa apreensão dos fatos e fundamentos, bem como da instauração do contraditório e da ampla defesa, o que impede, nesta fase recursal, a necessária constatação do direito alegado pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.